Tribunal: TJBA
Processo: 0795980-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0795980-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CHURRASCARIA E PIZZARIA BRASA NO BOI BROTAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal. Pretensão de anulação da decisão sob alegação de decisão surpresa. Tema 1.184/STF. Execução de pequeno valor. Princípio da eficiência administrativa. Insubsistência de nulidade. Manutenção da extinção da execução. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a multa administrativa no valor originário de R$2.561,98, atualizado para R$6.353,70. A decisão recorrida extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, aplicando o entendimento do STF no Tema 1.184. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) definir se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1.184. III. Razões de decidir 3.O princípio da vedação à decisão surpresa não é violado quando o desfecho da lide decorre de entendimento jurídico consolidado e aplicável ao caso, como no caso da aplicação do Tema 1.184/STF, sendo desnecessária a oitiva prévia das partes quando a decisão é resultado natural da controvérsia jurídica instaurada. 4.A jurisprudência do STJ consagra que não há nulidade quando o julgamento se dá com base em tese jurídica previsível, constante do ordenamento jurídico e dos precedentes qualificados, não havendo exigência de intimação prévia para manifestação sobre tese firmada em repercussão geral. 5.Nos termos do art. 282 do CPC, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica nos autos, uma vez que o recorrente não comprovou efetivo comprometimento à ampla defesa ou ao contraditório. 6.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou tese com repercussão geral reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, em nome da eficiência administrativa. 7.A tese vinculante do STF afasta a incidência das Súmulas 452/STJ e 17 do TJBA, operando overruling sobre os entendimentos anteriores, e deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em trâmite. 8.A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano ou sem êxito na localização de bens penhoráveis, hipótese que se verifica nos autos. 9.A execução fiscal foi ajuizada em 2016 e, até o presente momento, não houve citação válida nem localização de bens penhoráveis, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de extinção previstas na jurisprudência do STF e na normativa administrativa do CNJ. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0795980-56.2016.8.05.0001, em que é agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e agravado CHURRASCARIA E PIZZARIA BRASA NO BOI BROTAS LTDA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.